Tribunal: TJSP
Processo: 1093575-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Atraso em voo internacional e perda de conexão em território nacional – Empresa ré que alega caso fortuito – Manutenção de aeronave - Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Situação, contudo, que por si só não gera dano de natureza moral – Cumprimento da legislação estabelecida na ANAC,

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Atraso em voo internacional e perda de conexão em território nacional – Empresa ré que alega caso fortuito – Manutenção de aeronave - Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Situação, contudo, que por si só não gera dano de natureza moral – Cumprimento da legislação estabelecida na ANAC, sequer impugnada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS MALLMANN, é
apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41278
O/AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41278
APEL.No: 1093575-75.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 20a V.C.
APTE. : DOUGLAS MALLMANN
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S.A.
APELAÇÃO
Indenização por danos morais
Atraso
em voo internacional e perda de conexão em
território nacional
Empresa ré que alega caso
fortuito
Manutenção de aeronave - Motivo que
caracteriza fortuito interno e não exclui a
responsabilidade
objetiva
do
transportador

Situação, contudo, que por si só não gera dano de
natureza
moral

Cumprimento
da
legislação
estabelecida na ANAC, sequer impugnada Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação
tirado contra a r. sentença de fls. 81/83, cujo
relatório fica adotado, proferia pela MMa Juíza
de Direito Raquel Machado Carleial de Andrade
que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais ajuizada pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41278
O/AL/E/D/O/V/S
Sustenta o recorrente, em síntese, a
configuração de dano de natureza moral no caso,
destacando ter chegado ao seu destino mais de 14
horas após o horário contratado. Aduz que
problemas de manutenção de aeronaves configuram
fortuito interno, inaptos, portanto, a excluir a
responsabilidade objetiva das companhias aéreas.
Insiste que a requerida não comprovou nos autos
a possibilidade de realocá-lo em voo mais
próximo para que se sujeitasse a menos tempo de
espera. Entende que o dano moral decorre da
falha na prestação do serviço, operando-se in re
ipsa. Pede o provimento do recurso com o
julgamento de procedência da ação (fls. 85/94).
Recurso tempestivo e respondido
(fls.
100/113),
anotado
o
recolhimento
das
custas recursais a fls. 95/97.
É O RELATÓRIO.
Cabe desde logo anotar que apesar da
oposição ao julgamento virtual manifestada pelo
apelante a fls. 120, diante da excepcionalidade
do momento e tendo em consideração que nesta
fase o trabalho tem sido realizado integralmente
pela via eletrônica, o presente recurso será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41278
O/AL/E/D/O/V/S
julgado virtualmente.
O recurso não merece acolhimento.
Com
efeito,
o
apelante
busca
indenização por dano moral que afirma ter
suportado em razão de alegado atraso em voo
internacional e consequente perda de conexão, já
em território nacional, causado pela empresa
apelada.
De fato, restou incontroverso, além
de comprovado nos autos, o atraso em questão,
visto que o autor deveria embarcar em Barcelona
(Espanha) no dia 15.05.2019, às 12h20m, devendo
chegar ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos
(SP), por volta das 18h40m do mesmo dia, quando
então faria conexão para Porto Alegre (RS), com
embarque às 21h30m.
Todavia, após um atraso de mais de 5
horas
por
parte
da
companhia-ré,
conseguiu
embarcar às 17h39m em Barcelona, chegando a
Guarulhos às 23h40m e, assim, perdendo o voo
para Porto Alegre (fls. 19/24).
Incontroverso
também,
posto
que
confessado em defesa, que foi realocado em voo
apenas para o dia seguinte, com embarque ao meio
dia, chegando ao seu destino final com mais de
14 horas de atraso do horário originariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41278
O/AL/E/D/O/V/S
contratado.
Em defesa apresentada, a ré alega
que não configurada qualquer responsabilidade de
sua parte nos fatos narrados posto que o atraso
deu-se por motivo operacionais, especificamente
manutenção não programada na aeronave.
Ora, no cenário dos autos, de fato,
não há que se falar na hipótese em caso fortuito
como excludente da responsabilidade civil da
empresa-ré, tendo ela a obrigação de transportar
incólume o passageiro e sua bagagem até o
destino final, prestação que integra o serviço
essencial à sua atividade.
Como
se
sabe,
o
contrato
de
transporte encerra obrigação de resultado, o que
impõe assim ao transportador o dever de assegurar a execução do serviço na forma
contratada, assegurando ainda ao passageiro a
necessária incolumidade física.
A obrigação resultante da falha na
prestação do serviço gera para o transportador a
chamada
responsabilidade
objetiva,
elidida
apenas por força maior ou fortuito nos termos do
artigo 734 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41278
O/AL/E/D/O/V/S
E nesse passo, problemas mecânicos
das
aeronaves
constituem
fortuito
interno,
devendo, portanto, a ré ser responsabilizada
pelos supostos danos, em tese, suportados pelo
autor.
Contudo, a questão não pode ser
analisada de forma genérica, ou seja, nem todo
atraso de voo, por si só, gera dano de natureza
moral, sendo necessária aferir a sua consumação
em cada caso concreto.
Na hipótese dos autos, o atraso de
praticamente 14 horas para a chegada ao destino
contratado não bastou para configurar o dano
moral.
Isto porque a apelada não submeteu o
apelante
a
qualquer
situação
vexatória
ou
constrangedora a ponto de violar os chamados
direitos
da
personalidade
que
interferem
diretamente no princípio da dignidade da pessoa
humana.
Isso
porque,
além
de
informar
imediatamente o atraso do voo quando do aguardo
do embarque, ofereceu-lhe assistência material
em termos de alimentação, traslado e hospedagem,
sequer alegados na inicial ou mesmo impugnados
em
réplica.
Tratou
ainda
a
requerida
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41278
O/AL/E/D/O/V/S providenciar a readequação em voo a ser
realizado com mais brevidade de tempo possível,
considerando sua chegada a Guarulhos as 23h40m,
atendendo com isso as determinações previstas no
artigo 20, inciso I, parágrafo 1o e 27 da
Resolução 400 da ANAC.
Em outras palavras, em que pesem os
transtornos vivenciados, não ficou o autor à
mercê da própria sorte.
Ao contrário, recebeu da requerida a
devida assistência que se mostrava possível e
razoável naquele momento, não passando os fatos
de contratempos suportáveis, sem qualquer marca
de sofrimento, humilhação e constrangimento que
dão ensejo à indenização.
No mais, anote-se que deixou o autor
de trazer qualquer comprovação de perda de
compromisso como apenas relata na inicial, sem
qualquer comprovação de que a chegada ao seu
destino final com atraso tenha lhe causado
problemas profissionais.
Nessa moldura, tem-se que a sentença
deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093575-75.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41278
O/AL/E/D/O/V/S
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR